Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS.

1. O devedor possui interesse recursal e legitimidade para requerer a substituição do imóvel objeto da penhora pelo depósito em dinheiro efetivado por sua representante legal.

2. Ante a controvérsia sobre o valor do débito, mantém-se a penhora sobre o imóvel hipotecado, sob pena de esvaziamento da garantia.